Tribunal: CARF
Processo: 10880.990046/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990046/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.804 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OSG TUNGALOY SULAMERICANA DE FERRAMENTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.990041/2009-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1301-000.798, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

A interessada apresentou a DCOMP – Declaração de Compensação, valendo-se
de direito creditório referente a pagamento indevido ou a maior.
A mencionada compensação não foi homologada pela DRF de origem.
Ciente da não homologação, conforme “Histórico da(s) Comunicação(ões)”, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, com a alegação de que o débito de
IRPJ/CSLL referente, informado na DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – original, corresponde, na realidade a valor inferior, conforme demonstrado na DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Assim, retificou a DCTF do
período correspondente, providenciando a correção do valor do débito com base no demonstrado
na DIPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990046/2009-46
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990046/2009-46

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar
que segundo a empresa alega que comprovou o crédito om documentos hábeis e por isto,
pelo princípio da verdade material, deve ter seu direito creditório reconhecido.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1301-000.798, de 18 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Trata-se de processo de compensação onde a autoridade fiscal não
homologou as compensações efetuadas com o crédito de IRPJ. O motivo
da não homologação foi que supostamente o DARF utilizado na
Per/Dcomp já havia sido usado para quitar outros débitos.
A Recorrente alega que tal fato decorreu de erro no preenchimento da
DCTF onde foi informado como valor devido de IRPJ maior do que o
correto, assim existiria recolhimento indevido ou a maior. O valor devido
de IRPJ correto foi informado na DIPJ e na DCTF foi retificada.
Alega que o erro no preenchimento da DCTF deve ser sanado, pelo
princípio da verdade material, já que o valor correto foi informado na
DIPJ e que tal montante pode ser comprovado pelo LALUR, balancete,
planilha de cálculo do IRPJ e livro razão que foram juntados no Recurso
Voluntário.
Assim, na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
verdade material, objetivando a solução pacífica do litígio. Veja que o
próprio Decreto n.o 70.235, de 1972, permite que (art. 29) “Na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Dessa forma, concordo em analisar os novos documentos juntados em
sede de Recurso Voluntário.
Passa-se à análise do direito creditório.
A Recorrente comprova pelos documentos juntados, DIPJ, LALUR,
balancete, razão contábil, planilha de cálculo de IRPJ e DARF, que o
IRPJ devido correto foi informado na DIPJ e na DCTF retificadora.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990046/2009-46

Assim, pelo princípio da verdade material, o ponto relacionado à
retificação da DCTF após o recebimento do despacho decisório se
encontra superado, conforme decisões do CARF abaixo:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇAO. A retificação da DCTF realizada após a emissão do
despacho decisório não impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada
de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no
preenchimento da declaração original. (PA no 10380.904310/2008-97 – Acórdão
3001-000.964)
Desse modo, a diligência neste caso é cabível e imprescindível ao
desenvolvimento da lide para que se verifique a comprovação do
pagamento que dá origem e serve de lastro para o direito creditório
pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de
que a autoridade fiscal designada para sua realização:
a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ objeto de transmissão de
PER/DComp, podendo o contribuinte ser intimado a prestar os
esclarecimentos que a autoridade entender conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os
presentes autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja,
deduzido das declarações de compensação transmitidas até aquela data;
c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao
contribuinte, proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens
anteriores e intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar
sobre o resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência,
abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu
conteúdo (art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.804 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.990046/2009-46

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital